Tribunal: STJ
Processo: 0014735-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975992 - ES (2025/0014735-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE EXCEPCIONAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
1. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser,
mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada
somente quando comprovada a inequívoca necessidade, após se constatar
a ausência de medidas alternativas adequadas ao caso concreto.
2. Embora o decreto de prisão preventiva aponte um aparente risco de
reiteração delitiva – em razão de o agravante responder a outro processo,
inclusive pelo mesmo crime, além de possuir registros criminais (sem
especificações) –, certo é que o fato que motivou a segregação cautelar
não se reveste de gravidade excepcional, pois o delito não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se, ainda, de apreensão de
pequena quantidade de drogas (2,8g de cocaína e 4g de
).
crack
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de
,
habeas corpus
sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e o voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz negando provimento ao agravo regimental, por maioria, dar provimento
ao agravo regimental para conceder a ordem de
, nos termos do voto do
habeas corpus
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47444367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b552a18-2aab-4d6e-9095-adf323a6bfc3

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47444367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 11:07:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b552a18-2aab-4d6e-9095-adf323a6bfc3

AgRg no HABEAS CORPUS No 975992 - ES (2025/0014735-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou a ordem de
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de
drogas, com base em risco de reiteração delitiva.
2. A leitura do decreto prisional evidencia que, embora
a quantidade de drogas apreendidas não seja
expressiva — uma pedra maior de crack e
outras 30 pedras menores e fracionadas da mesma
substância, além de 5 pinos de cocaína (quantidade
que, segundo laudo técnico, corresponderia a 4
gramas de crack e 2,8 gramas de cocaína) —, a
custódia
cautelar
encontra-se
devidamente
fundamentada na necessidade de preservação da
ordem pública, diante do risco concreto de reiteração
delitiva, evidenciado pelos diversos registros criminais
do agravante, inclusive por tráfico de drogas.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
considera
que
a
periculosidade
do
acusado,
demonstrada pela reiteração de condutas delitivas,
justifica a decretação da prisão cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se presentes os
requisitos da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA47635421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Código de Controle do Documento: 382d68b0-7941-4b2d-8f30-7c60e600de9b

5. Medidas cautelares alternativas à prisão são
insuficientes para resguardar a ordem pública, quando
há fundamentos concretos para a custódia cautelar.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar é infundada, considerando o risco de
reiteração delitiva e a pena cominada para o crime de
tráfico de drogas.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO PEREIRA
FREITAS contra a decisão de fls. 124-126, que denegou a ordem de habeas
corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que, apesar das anotações
na folha de antecedentes criminais do agravante, a prisão preventiva seria
medida desproporcional e que os precedentes citados na decisão agravada não
se refeririam a casos análogos.
Por essas razões, pede o provimento do agravo regimental, com a
soltura do agravante, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares
diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim
fundamentada (fls. 93-94, grifei):
Conforme
consta
no
APFD,
os
militares
realizavam
uma campana no local e visualizaram o autuado exercendo a
comercialização
de
entorpecentes,
já
sendo,
inclusive, conhecido dos agentes por praticar o tráfico no local.
Feita a abordagem, o autuado dispensou alguns objetos,
tendo sido encontrado consigo notas em espécie, fracionadas e
com odor de crack. No local dispensado, fora apreendida uma
pedra maior de crack e outras 30 pedras da mesma substância,
menores. Na residência do autuado, que fora revistada com a
autorização da Sra. Cecília, foram apreendidos 5 pinos de
cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram
encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01)
Documento eletrônico VDA47635421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Código de Controle do Documento: 382d68b0-7941-4b2d-8f30-7c60e600de9b

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Digitalizado - (por
tráfico de drogas), (01) Auto de Prisão em Flagrante -
Digitalizado - (por tráfico de drogas), e POSSUI registro no
sistema INFOPEN, conforme extratos que seguem. Insta
salientar que o autuado já foi submetido a esta Audiência de
. (...). Desta forma, a
Custódia em
e
04/07/2023
09/02/2024
liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a
prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando os diversos
registros criminais anteriores em desfavor do autuado, inclusive
, de forma
pelo mesmo crime que lhe ó imputado nesta ocasião
que não vislumbro outra medida suficiente a garantir a Ordem
Pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos
da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do
distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
no caso concreto.
periculum libertatis
A leitura do decreto prisional revela que, embora a quantidade de
drogas apreendidas não seja expressiva — uma pedra maior de crack e outras
30 pedras menores e fracionadas da mesma substância, além de 5 pinos de
cocaína (quantidade que, segundo laudo técnico de fl. 103, corresponde a 4
gramas de crack e 2,8 gramas de cocaína) —, bem como também tenha sido
apreendida a quantia de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), a
custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
.
garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva
Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o
agravante possui diversos registros criminais, inclusive por tráfico de drogas,
conta com anotação no INFOPEN e voltou a delinquir após ter sido submetido a
audiências de custódia em
e 9/2/2024.
4/7/2023
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como
ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator
Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator
15/4/2024
18/4/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
.
18/4/2024
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
Documento eletrônico VDA47635421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Código de Controle do Documento: 382d68b0-7941-4b2d-8f30-7c60e600de9b

forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
7/3/2023
13/3/2023
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
A alegação de que a prisão cautelar seria medida desproporcional é
claramente infundada, considerando-se não só as diversas anotações na folha
de antecedentes criminais do agravante, que evidenciam um elevado risco de
repetição do comportamento criminoso, mas também a pena privativa de
liberdade cominada para o crime de tráfico de drogas.
Tampouco procede a afirmação de que os precedentes citados na
decisão recorrida seriam inaplicáveis porque não tratariam de casos análogos.
Os referidos julgados ilustram perfeitamente o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça a respeito das questões jurídicas em exame, ainda que os
respectivos delitos eventualmente não correspondam às mesmas circunstâncias
deste caso.
Assim, os precedentes invocados na decisão recorrida são suficientes
para demonstrar, por exemplo, a possibilidade de valoração de registros
criminais para fundamentar o risco de reiteração delitiva e a impossibilidade de
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas se estiverem
presentes os requisitos para a decretação da primeira, nomeadamente a
proporcionalidade da privação da liberdade como a única medida capaz de
mitigar o risco cautelar identificado.
Dessa forma, o agravante não apresenta razões aptas a determinar a
reforma da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47635421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Código de Controle do Documento: 382d68b0-7941-4b2d-8f30-7c60e600de9b

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47635421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:25
Código de Controle do Documento: 382d68b0-7941-4b2d-8f30-7c60e600de9b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 975.992 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004617020248080021 00019759220238080021 19759220238080021
4617020248080021 50123899320248080000
PAUTA: 14/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO
ADVOGADA
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADA
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental
pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).
C542605155452<149024=0@
2025/0014735-0 - HC 975992 Petição : 2025/0008523-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46973656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 22/04/2025 19:42:18
Código de Controle do Documento: AE5F791D-F3C5-45A8-AD6C-05DFCEB56134

AgRg no HABEAS CORPUS No 975992 - ES (2025/0014735-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO PEREIRA FREITAS
contra decisão de lavra do Ministro OG FERNANDES, que denegou a ordem de
(fls. 124/126), após redistribuição do processo decorrente de recurso
habeas corpus
interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fl. 119), o
qual, por sua vez, indeferira o pedido liminar (fls. 107/108).
Consta do processo que o agravante foi preso em flagrante no dia
,
7/7/2024
sob a acusação de tráfico de drogas. A prisão foi convertida em preventiva (fls. 92/94).
Foram apreendidos
(fl. 103).
2,8 gramas de cocaína e 4 gramas de

crack
Inconformado, o agravante sustenta que, apesar de o histórico de
reiteração delitiva poder indicar cautela, as circunstâncias do caso — quantidade
mínima de drogas, ausência de utensílios ou equipamentos comumente utilizados no
tráfico (como balança de precisão, caderno de anotações ou rádios comunicadores) e
inexistência de violência ou grave ameaça — demonstram a viabilidade de adoção de
medidas menos invasivas (fl. 137).
Na sessão de
, o eminente relator proferiu voto pelo improvimento
22/4/2025
do agravo regimental. Em seguida, requeri vista dos autos para examinar as alegações
.
defensivas, em especial ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida
Documento eletrônico VDA47444379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:46
Código de Controle do Documento: 866f0531-9dcc-430c-8500-8270e8a44ede

Conforme consta da decisão agravada (fl. 125), o Juízo de primeiro grau, ao
decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignou a seguinte
fundamentação (fls. 93/94 - grifo nosso):
Conforme consta no APFD, os militares realizavam uma campana no local e
visualizaram o autuado exercendo a comercialização de entorpecentes, já sendo,
inclusive, conhecido dos agentes por praticar o tráfico no local. Feita a abordagem,
o autuado dispensou alguns objetos, tendo sido encontrado consigo notas em
espécie, fracionadas e com odor de crack. No local dispensado, fora apreendida
uma pedra maior de crack e outras 30 pedras da mesma substância, menores. Na
residência do autuado, que fora revistada com a autorização da Sra. Cecília, foram
apreendidos 5 pinos de cocaína. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais
foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Digitalizado - (por tráfico de drogas), (01) Auto de
Prisão em Flagrante - Digitalizado - (por tráfico de drogas), e POSSUI registro no
sistema INFOPEN, conforme extratos que seguem. Insta salientar que o autuado já
foi submetido a esta Audiência de Custódia em
e
.
04/07/2023
09/02/2024
[...]
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e
a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando os diversos registros
que lhe ó
criminais anteriores em desfavor do autuado, inclusive pelo mesmo crime
imputado nesta ocasião, de forma que não vislumbro outra medida suficiente a
garantir a Ordem Pública, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos
da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa,
estando evidente, em cognição sumária, o
no caso concreto.
perículum libertatis
O Tribunal local manteve a custódia cautelar, nos exatos termos da
fundamentação transcrita (fl. 10 - grifo nosso):
Conforme se verifica do ato coator, a prisão preventiva pautou-se na
presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na
necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o histórico criminal da
paciente.
De acordo com os autos, o paciente foi preso por supostamente
comercializar drogas na Rua Santo Antônio, no bairro Juscelino Kubitscheck, nas
imediações de uma escola, oportunidade em que teria sido encontrado com R$
427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), além de uma pedra grande de crack.
Além disso, em sua residência teriam sido encontrados 5 pinos de cocaína e
outras 2 pedras de crack.
Vale ressaltar que, conforme informado pela autoridade, o paciente foi preso
apenas 5 meses após ter recebido alvará de soltura em outra ação penal.
Embora o decreto de prisão preventiva aponte um aparente risco de
reiteração delitiva – em razão de o agravante responder a outro processo, inclusive
pelo mesmo crime, além de possuir registros criminais (sem especificações) –, certo é
que o fato que motivou a segregação cautelar não se reveste de gravidade
excepcional, pois o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
(ver, nesse
tratando-se, ainda, de apreensão de pequena quantidade de drogas
sentido, o AgRg no HC n. 759.342/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
4/10/2022
Documento eletrônico VDA47444379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:46
Código de Controle do Documento: 866f0531-9dcc-430c-8500-8270e8a44ede

Como tenho sustentado perante a Sexta Turma há muito, com o advento da
Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das
medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca
necessidade, após se constatar a ausência de medidas alternativas adequadas ao
caso concreto. Nesse sentido: HC n. 305.905/SP, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
4/12/2014
17/12/2014
A propósito, registre-se o seguinte precedente no qual o acusado, que já
obtivera liberdade provisória em processo por tráfico de entorpecentes, foi novamente
flagrado na posse de 21,39 gramas de
, tendo a Sexta Turma mantido a
haxixe
concessão da ordem: AgRg no HC n. 983.564/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
14/4/2025
24/4/2025
De igual modo, consigne-se outro julgado em que o acusado, reincidente
específico, foi surpreendido portando 86 gramas de cocaína, também com a concessão
da ordem mantida pelo colegiado: AgRg no HC n. 951.403/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/3/2025
24/3/2025
É plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos
que tornariam cabível a prisão preventiva, o juiz - à luz do princípio da
proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 -
considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de
Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado - a
(HC n. 617.495/SC,
proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
1/12/2020
).
11/12/2020
Desse modo, com todas as vênias, divirjo do relator para
ao
dar provimento
agravo regimental de modo a
a ordem de
para cassar o
conceder
habeas corpus
acórdão impugnado e substituir a prisão preventiva imposta ao agravante por medidas
cautelares, a serem implementadas e especificadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo
da decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das
obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos
concretos para tanto, nos termos desta decisão.
Documento eletrônico VDA47444379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2025 12:07:46
Código de Controle do Documento: 866f0531-9dcc-430c-8500-8270e8a44ede

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 975.992 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004617020248080021 00019759220238080021 19759220238080021
4617020248080021 50123899320248080000
PAUTA: 14/04/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
ADVOGADA
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRENO PEREIRA FREITAS (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
ADVOGADA
: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES015460
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES038814
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e o voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz
negando provimento ao agravo regimental, a Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao
agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros Antonio
C542605155452<149024=0@
2025/0014735-0 - HC 975992 Petição : 2025/0008523-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:21
Código de Controle do Documento: 3DD216CB-B5AA-4B9E-91A4-0951DAB6EF7D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 975.992 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.

C542605155452<149024=0@
2025/0014735-0 - HC 975992 Petição : 2025/0008523-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:21
Código de Controle do Documento: 3DD216CB-B5AA-4B9E-91A4-0951DAB6EF7D